Tribunal: TJDFT
Processo: 0718648-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS (CPC, ART. 485, § 1o). INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. OCORRÊNCIA. ART. 246, § 2o, DO CPC E ART. 5o, § 6o, DA LEI No 11.419/2006. VALIDADE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. DESINTERESSE. ABANDONO DA CAUSA EVIDENCIADO. VIOLAÇÃO DO SÚMULA 240 DO STJ E DO ART. 485, § 6o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia da parte autora que não atendeu aos requerimentos oficiais de impulso do processo, ocasionando a paralisação dos autos por mais de 30 (trinta) dias, seguida de intimação pessoal para movimentação do feito no prazo de 5 (cinco) dias, bem como do causídico, sem manifestação, ocasiona a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, a teor do art. 485, III, do CPC.
2. As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoais e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
3. Na hipótese, verifica-se que, de fato, o processo restou paralisado por mais de 30 (trinta) dias e que, não obstante ter sido o banco apelante intimado para que lhe desse impulso, pessoalmente e através de seu advogado, permaneceu inerte, legitimando, com isso, que o processo fosse extinto, sem resolução do mérito.
4. Tratando-se a parte de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial, intimação por Oficial de Justiça ou carta com aviso de recebimento - AR, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do sistema eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017.
5. No caso dos autos, o réu sequer chegou a ser citado para apresentar contestação, razão pela qual é dispensável seu requerimento ou anuência para a extinção da relação jurídica processual, não sendo aplicável ao caso, portanto, o enunciado no 240 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ.
6. Recurso desprovido.